Tribunal: STF
Processo: Rcl 58738
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Mara Shirley Castro Curado opôs embargos de declaração de decisão em que neguei seguimento à reclamação por não terem sido esgotadas as instâncias ordinárias, nos termos da regra prevista no art. 988, § 5º, II, do Código de Processo Civil.



    A parte embargante aponta erro material no relatório da decisão monocrática quanto à indicação do processo de n. 5272488-30.2022.8.09.0051. Frisa que o ato reclamado foi proferida no processo de n. 5611169-93.2022.8.09.0051.



    Alega, ainda, omissão quanto ao fato de que, em face de decisões exaradas no âmbito dos juizados especiais, o último recurso ordinário cabível é o recurso inominado. Dessa forma, entende esgotadas da instâncias ordinárias.



    Acrescenta que, por meio do ato reclamado, foi determinada a suspensão do processo, tratando-se, portanto, de decisão irrecorrível, na medida em que não houve análise de mérito.



    Requer sejam sanadas as pechas apontadas e atribuídos efeitos modificativos, a fim de que seja julgado procedente o pedido formulado na reclamação.



    2. Em síntese, é o relatório. Decido.



    Assiste razão à parte embargante no que tange ao erro material apontado, porquanto, a partir da leitura da decisão embargada, noto equívoco quanto ao processo indicado no item n. 1 do relatório, que passa a ter a seguinte redação:



    1. Mara Shirley Castro Curado alega ter a 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais da Comarca de Goiânia deixado de observar, no processo n. 5611169-93.2022.8.09.0051, a tese de repercussão geral firmada no julgamento do RE 612.043 (Tema 499/RG).



    No mais, não vislumbro a ocorrência de omissão no pronunciamento questionado. 



    A embargante busca, a pretexto de sanar eventual omissão na decisão recorrida, o próprio reexame do ato decisório e a consequente reforma do julgado, fato esse inacolhível na via recursal eleita.



     



    Nesse ponto, é preciso reforçar que os embargos de declaração possuem funções meramente integrativas do acordão recorrido e têm seu conhecimento restrito àquelas hipóteses em que se busca o saneamento de eventuais vícios (omissão, contradição ou obscuridade) ou a correção de flagrante erro material.



     



    Como assentei na decisão objurgada, o acesso ao Supremo Tribunal Federal por meio de reclamação em que se alega desrespeito a orientação firmada em repercussão geral exige o prévio esgotamento das instâncias ordinárias, comprovado com o desprovimento do agravo regimental interposto contra pronunciamento mediante o qual negado seguimento a recurso extraordinário.



    Revela-se manifestamente improcedente a reclamação, pois não cumprido o referido requisito.



    3. Em face do exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração, apenas para corrigir erro material.



    4. Intime-se. Publique-se 



Brasília, 5 de junho de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator